Tribunal: TJDFT
Processo: 0731304-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731304-67.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDA AZEVEDO CHAVES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Eduarda Azevedo Chaves contra decisão (ID 200951127 dos autos n. 0704016-84.2024.8.07.0020) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Banco do Brasil S.A. contra a agravante, rejeitou a impugnação à penhora da executada e manteve o bloqueio de valores em sua conta corrente. Em suas razões recursais (ID 62230187), a agravante requer, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade da justiça, visto não possuir condições de arcar com as custas processuais sem comprometer com o seu sustento. Afirma que seus rendimentos são inferiores a 5 (cinco) salários-mínimos. Narra que teve o bloqueio dos seguintes valores: i) R$3.524,53 (três mil quinhentos e vinte e quatro reais e cinquenta e três centavos) - conta no Banco Itaú S.A.; ii) R$106,84 (cento e seis reais e oitenta e quatro centavos) - conta do Banco Bradesco S.A.; e iii) R$37,28 (trinta e sete reais e vinte e oito centavos) - conta do Banco do Brasil S.A. Argumenta ter apresentado provas de que os valores bloqueados seriam impenhoráveis, visto que se tratam de verba salarial inferior a 50 salários-mínimos, nos termos do 833, IV e § 2o, do Código de Processo Civil. Aduz estarem presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. A probabilidade do direito estaria demonstrada pelos documentos juntados aos autos. Por outro lado, alega que a constrição dos valores compromete parcela substancial da renda da agravante. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados e determinar a sua liberação. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, confirmando a liminar deferida. É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se, preliminarmente, o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deduzido pela agravante com a finalidade de verificar se deve ser efetuado o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC[1]. Sobreleva destacar, inicialmente, que o acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB)[2], de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF[3]). O art. 98, caput, do Código de Processo Civil dispõe sobre a gratuidade da justiça nos seguintes termos: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O art. 99 do CPC dispõe que o pedido de gratuidade da justiça pode ser requerido na petição inicial, na contestação, na petição de ingresso de terceiro no processo ou no recurso, como no presente caso. Nesse contexto, os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC[4] se alinham ao quadro jurídico mencionado ao estabelecerem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC[5], conclui-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, mas relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Este último dispositivo deixa claro que a presunção de hipossuficiência econômica deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos do benefício da gratuidade por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em comento. Nessa linha é a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, órgão judiciário com atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, que, no julgamento do REsp. n. 323.279/SP, asseverou que "ao magistrado é licito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária, que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais". Com efeito, diante da presença de fundadas razões, consubstanciadas em elementos de prova que maculem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, deve ser negada a gratuidade de justiça, criada para os que realmente necessitam da assistência do Estado, sem a qual sacrificariam seu sustento e/ou de sua família. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 271/2023, que disciplina a forma de comprovação da necessidade para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Assim, tomando-se como norte a Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, considera-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa que, dentre outros critérios, possua renda bruta familiar não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. No particular, a agravante declara sua hipossuficiência financeira e afirma não possuir recursos financeiros para arcar com as despesas processuais. A despeito de não ter requerido a medida na origem, constata-se ser possível a concessão do benefício no âmbito recursal, nos termos do art. 99[6], caput, do CPC. Posto isso, da análise dos autos, verifica-se que a agravante possui vínculo trabalhista formal, com salário bruto de R$3.000 (três mil reais), consoante anotação em sua CTPS acostada ao ID 198967241 da origem. Também se infere que a sua movimentação bancária não destoa dessa quantia (ID 201375624 e 199199184 da origem). Quanto ao ponto, consoante Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Contínua realizada pelo IBGE[7], de se registrar que o rendimento domiciliar per capita do Brasil ficou em R$ R$ 1.893 (mil oitocentos e noventa e três reais) em 2023 e, no Distrito Federal, em R$ R$ 3.357 (três mil trezentos e cinquenta e sete reais). No caso concreto, observa-se que a requerente aufere renda dentro da média distrital, e inferior a 05 (cinco) salários-mínimos. Ademais, não se constata elementos que indiquem possuir outras fontes de renda ou possuir patrimônio vultuoso que destoe de quem faz jus à concessão da benesse vindicada. Portanto, o deferimento da gratuidade da justiça no âmbito recursal é a medida que se impõe. Analisado esse ponto, o inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos cumulativos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, verifica-se presente tais requisitos ao menos em relação a uma das contas da agravante. É pertinente transcrever trecho da decisão agravada (ID 200951127 dos autos de origem): (...) O art. 833, IV, do CPC estabelece que são impenhoráveis "IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (...)”. (sublinhei) Inicialmente, verifico que a parte executada não trouxe aos autos absolutamente nenhum documento indicativo da alegada natureza dos valores bloqueados no sistema SISBAJUD em conta vinculada às instituições BCO BRADESCO S.A. (ID198882308 - Pág. 1), BCO DO BRASIL S.A. (ID 198882308 - Pág. 2) e ITAÚ UNIBANCO S.A. (ID 198882308 - Pág. 1). Assim, em que pese comprovar a existência de vínculo empregatício e de sua renda, não demonstrou que os valores constritos no ID 198882308 são, de fato, provenientes da sua atividade laboral. Assim, a manutenção do ato constritivo é medida impositiva. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença ventilada e mantenho inalterada a penhora realizada no ID 198882307. Preclusa esta, expeça-se alvará em favor da parte credora. Após, intime-se para apresentar planilha atualizada do débito, decotando-se o valor levantado em seu favor, e para indicar bens passíveis de penhora, facultada a suspensão do processo e o arquivamento provisório dos autos, nos termos do art. 921, III, §§1o e 2o, do CPC. Prazo: 05 (cinco) dias. (...) Quanto à probabilidade do direito, o art. 833, IV, do CPC/2015 prevê como impenhoráveis: (...) os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (...). Excetuam-se de tal regra a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o, do CPC[8]. Como é cediço, a impenhorabilidade de que se trata tal norma foi instituída sob o influxo do princípio da dignidade humana, no pressuposto de que salários, pensões, proventos e verbas remuneratórias, de modo geral, são indispensáveis à subsistência do devedor e de sua família. Nada obstante tal diretriz normativa (art. 833, IV, do CPC), o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que a regra geral da impenhorabilidade pode ser mitigada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). E que "essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares" (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023). Feitos tais apontamentos, cumpre analisar se as circunstâncias do caso concreto admitem a penhora dos valores em questão. De fato, tem-se que a dívida exequenda na origem não se presta ao pagamento de prestação alimentícia, porquanto decorre de execução de débito atinente a contrato de crédito (ID 188067331 dos autos de origem). No tocante ao valor de R$3.524,53 (três mil quinhentos e vinte e quatro reais e cinquenta e três centavos) depositados no Banco Itaú S.A., há elementos que demonstram ser de natureza salarial, conforme tela acostada aos autos da origem bem como anotação da remuneração da executada paga por seu empregador (ID 198967241 e 201375624 da origem). Por outro lado, em relação as demais contas (ID 199199184 da origem), não foi apresentado documentos que evidenciassem a origem salarial da verba. Com efeito, em um juízo de cognição sumária, verifica-se estar presente a probabilidade do direito somente para o desbloqueio da conta de Eduarda Azevedo Chaves no Banco Itaú S.A., porquanto se trata de rendimento fruto de seu trabalho, além disso, não ficou demonstrados os requisitos jurisprudenciais para mitigação da regra da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC. Nesse sentido, destaca-se os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça, inclusive desta e. 7a Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. CUMPRIMENTO. PENHORA. VALOR. QUARENTA (40) SALÁRIOS-MÍNIMOS. INFERIOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil estabeleceu a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários-mínimos. Há exceção apenas em relação às hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos. 2. Não há distinção sobre a origem das importâncias destinadas a reserva de valor poupadas em caderneta de poupança, conta corrente, conta salário ou qualquer outra aplicação bancária até o limite de quarenta (40) salários-mínimos para o reconhecimento da impenhorabilidade, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. 3. O não enquadramento do débito como dívida alimentar, a comprovação de que o valor constrito corresponde a reserva de patrimônio inferior a quarenta (40) salários-mínimos e a ausência de demonstração de eventual abuso, má-fé ou fraude, impõem o desbloqueio da quantia constrita. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1884231, 07151800920248070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, Relator(a) Designado(a):HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no DJE: 9/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO VIA SISTEMA SISBAJUD. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. DESBLOQUEIO. PERTINÊNCIA. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS, INDEPENDENTEMENTE SE MANTIDOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos da pacífica jurisprudência do colendo STJ, consoante o disposto no art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia de até 40 salários-mínimos mantida em papel-moeda, conta corrente, caderneta de poupança ou em fundo de investimentos, cuja impenhorabilidade deve ser presumida, cabendo ao credor demonstrar a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admita a penhora. Precedentes. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1845136, 07020487920248070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 26/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao perigo da demora, verifica-se estar presente, por se tratar de constrição de parte de verba alimentar da agravante, comprometendo desde já o seu sustento. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de determinar o desbloqueio do valor de R$3.524,53 (três mil quinhentos e vinte e quatro reais e cinquenta e três centavos) da conta da agravante no Banco Itaú S.A. (ID 199199184 da origem, p. 6), mantido o bloqueio dos demais valores penhorados. Também, defiro o pedido de gratuidade de justiça. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [2] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; [3] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [4] 4 Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [5] 5 Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [6] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [7] https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/39262-ibge-divulga-rendimento-domiciliar-per-capita-2023-para-brasil-e-unidades-da-federacao. Acesso em 30/7/2024. [8] Art. 833. (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o .